Tribunal: TJDFT
Processo: 0733478-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0733478-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: J. G. M. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: LUISA NUNES MELO NETA D E S P A C H O Faculto à agravante se manifestar sobre a tempestividade do presente recurso, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, observando a certidão de ID no 242311326, nos autos de origem, na qual consta a informação de que a decisão recorrida foi disponibiliza no DJe no dia 09/07/2025. Brasília, DF, em 13 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator